Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703357-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA INES SOARES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Maria Ines Soares Barbosa opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 65093581), que não conheceu do agravo de instrumento interporto pela ora embargante, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Em suas razões recursais (ID 65533400), a embargante aponta a existência de omissões nodecisum. Entende que, “apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, ora embargante, nos autos do AGI n. 0753147-25.2023.8.07.0000, interpôs recurso contra o acordão proferido”, havendo, assim, “utilidade e necessidade no prosseguimento do presente agravo de instrumento, visto que o retromencionado pronunciamento pode ser alterado, possibilitando-se, assim, o prosseguimento do feito mediante o julgamento do presente recurso que visa, principalmente, ver reconhecida a necessidade de prosseguimento mediante pagamento do valor total da dívida ou do valor incontroverso, razão pela qual deve ser determinada a suspensão deste recurso, na forma autorizada pelo art. 313, V, ‘a’, do CPC, até que haja o trânsito em julgado das decisões que vierem a julgar o retromencionado recurso do Distrito Federal”. Destaca que “o não conhecimento do presente recurso acarreta grave sanção à parte embargante, não podendo o seu exercício sofrer qualquer limitação, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição, conhecido como princípio do livre acesso à justiça, consagrado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB/88, o qual, inclusive, constitui cláusula pétrea nos termos do art. 60, III, § 4o, inciso IV, da CRFB/88”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para tornar sem efeito a decisão embargada, com o sobrestamento do presente agravo de instrumento até a final definição do AGI n. 0753147-25.2023.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, o acórdão embargado não padece dos vícios de omissão apontados. Especificamente quanto ao vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, “a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há ‘omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’” (EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Dito isso, cumpre salientar que a decisão recorrida foi clara ao não conhecer do agravo de instrumento interposto em razão da extinção do processo de origem nos autos do recurso n. 0753147-25.2023.8.07.0000, no qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa da autora/agravante para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018). Saliente-se, de qualquer forma, que o objeto do presente agravo de instrumento refere-se apenas à pretensão da exequente de prosseguimento do processo de origem com a expedição das requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema n. 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No caso, contudo, inexiste parcela incontroversa da dívida, haja vista nos autos do recurso n. 0753147-25.2023.8.07.0000, atrelado ao feito de origem, ter se discutido, dentre outras matérias, a própria legitimidade ativa da parte exequente. Assim, o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam nos autos n. 0753147-25.2023.8.07.0000 implica a perda superveniente de objeto do presente recurso, que almeja tão somente o prosseguimento do feito de origem sobre eventual parcela incontroversa, que, na hipótese, inexiste. Nesse contexto não se verifica a existência de omissão na decisão proferida. Frise-se, por pertinente, que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como o embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do recurso. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora